Tribunal: TJMT
Processo: 1042182-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042182-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO HIROSHI WATANABE DI GESU - CPF: 040.639.120-35 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GRENDENE LTDA - CNPJ: 52.589.017/0001-20 (AGRAVADO), LEONARDO VESOLOSKI - CPF: 004.106.659-67 (ADVOGADO), DANILO KNIJNIK - CPF: 575.714.490-49 (ADVOGADO), DIRCEU CARRETO - CPF: 023.769.288-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. ASSINATURA DIGITAL NO SISTEMA ELETRÔNICO POR REPRESENTANTE DA EMPRESA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a nulidade de laudo pericial decretada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, em ação civil pública que apura suposto dano ambiental decorrente da construção de canal de drenagem com aproximadamente 15 km na Fazenda Ressaca, situada na Bacia do Alto Paraguai. A nulidade havia sido reconhecida sob o fundamento de que o laudo teria sido assinado digitalmente por pessoa diversa do perito nomeado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura digital do laudo pericial no sistema eletrônico por representante da empresa responsável pela perícia configura irregular substituição do perito judicial apta a ensejar nulidade da prova técnica.

III. Razões de decidir
3. No processo judicial eletrônico, a assinatura digital realizada no momento da juntada do documento possui natureza meramente operacional, não se confundindo com a autoria intelectual do conteúdo apresentado.
4. O laudo pericial constante dos autos contém identificação e assinatura do profissional tecnicamente responsável, engenheiro florestal indicado pela empresa nomeada, inexistindo demonstração de substituição irregular do perito judicial.
5. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica no caso, uma vez que não houve comprovação de comprometimento da metodologia ou das conclusões técnicas da perícia.
6. A preservação do laudo pericial prestigia os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, evitando a repetição desnecessária de atos processuais.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A assinatura digital realizada no sistema de processo eletrônico por representante da empresa pericial no momento da juntada do laudo possui natureza meramente operacional e não implica substituição do perito judicial.”

“A nulidade da prova pericial exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente a alegação de irregularidade formal na juntada do documento ao sistema eletrônico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 279 e 464.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.739.932/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1042182-30.2025.8.11.0000, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA, reformando decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1009177-67.2023.8.11.0006, afastando a declaração de nulidade do laudo pericial, por entender não demonstrado prejuízo efetivo apto a justificar a invalidação da prova.

Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo Interno, no qual o Ministério Público sustenta, em síntese, a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem e a existência de vício insanável na produção da prova pericial, requerendo a reforma da decisão monocrática.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos originários que o Ministério Público ajuizou ação civil pública visando apurar suposto dano ambiental decorrente da construção de canal de drenagem com aproximadamente 15 km de extensão na Fazenda Ressaca, situada na Bacia do Alto Paraguai, no município de Cáceres/MT.

Durante a instrução processual foi determinada a realização de prova pericial, sendo nomeada empresa especializada para elaboração do laudo técnico. Após a juntada do laudo pericial, o Ministério Público suscitou nulidade absoluta da prova, ao argumento de que o documento teria sido assinado digitalmente por pessoa diversa do profissional nomeado pelo Juízo para realização da perícia.

O magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ministerial e declarou a nulidade absoluta do laudo pericial e de seus esclarecimentos, destituindo a empresa responsável pela perícia e determinando a devolução dos honorários periciais, com posterior nomeação de novo perito.

Inconformada, a requerida interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que não houve substituição irregular do perito, pois o laudo técnico estaria devidamente subscrito pelo profissional nomeado, sendo a assinatura eletrônica constante do sistema apenas decorrente do procedimento de juntada do documento no sistema PJe por representante da empresa.

A decisão monocrática proferida neste Tribunal conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, afastando a declaração de nulidade do laudo pericial, por entender não demonstrado prejuízo efetivo apto a justificar a invalidação da prova.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a análise da decisão monocrática proferida pelo relator, devendo ser demonstrado, de forma específica, eventual equívoco na conclusão adotada.

No caso concreto, após reexame das razões recursais, não se verificam fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada.

A controvérsia cinge-se à validade do laudo pericial produzido nos autos da ação civil pública, cuja nulidade foi reconhecida pelo Juízo de origem sob o argumento de que o documento teria sido assinado digitalmente por pessoa diversa do perito nomeado.

Todavia, conforme bem consignado na decisão monocrática, a simples circunstância de o documento ter sido juntado ao sistema eletrônico por representante da empresa responsável pela perícia não implica, por si só, substituição do perito judicial ou irregularidade capaz de comprometer a higidez da prova técnica.

Isso porque, no sistema de processo judicial eletrônico, é comum que o usuário responsável pela juntada do arquivo realize a assinatura digital do documento no momento de sua inserção no sistema, independentemente da autoria intelectual do conteúdo apresentado. Tal procedimento possui natureza meramente operacional, não significando que o documento tenha sido elaborado por quem efetuou a juntada.

Ademais, verifica-se que o laudo pericial contém identificação e assinatura do profissional tecnicamente responsável, engenheiro florestal indicado pela empresa pericial, circunstância que afasta a alegação de substituição irregular do expert.

De outro lado, deve-se observar que, à luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no direito processual, a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo às partes ou à regularidade da instrução, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, não houve comprovação de que a metodologia empregada ou as conclusões técnicas da perícia tenham sido comprometidas por eventual irregularidade formal na juntada do documento ao sistema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade da prova pericial somente deve ser declarada quando demonstrado efetivo prejuízo.

Dessa forma, mostra-se adequada a decisão monocrática que afastou a nulidade do laudo pericial, preservando a prova técnica produzida e evitando a repetição desnecessária de atos processuais, em prestígio aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Assim, inexistindo fundamento apto a justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026